Tribunal: STJ
Processo: 0208791-77.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 920588 - SP (2024/0208791-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: IUSCIA DUTRA BARBOZA - DEFENSOR PÚBLICO - RS082003
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIVELTON SILVERIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TEMA N. 656
/STF. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL
EVIDENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO
DO STJ QUE SE IMPÕE.
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a Vice-
Presidência deste Superior Tribunal, supondo que a decisão tomada no
âmbito do
estivesse dissonante do entendimento firmado
habeas corpus
pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema 656 de
Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação.
2. No Tema n. 656, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de
que: É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
3. Na espécie, os guardas municipais avistaram o paciente caminhando
"de canto em canto, em uma grade, passando alguma coisa para alguns
transeuntes", o que ensejou a abordagem pessoal, quando nada de ilícito
foi encontrado. Apenas após, verificada a grade, é que encontraram
entorpecente. Dessa forma, não há se falar que o paciente se encontrava
em evidente situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA53921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a15d94ff-1fa5-414e-bff5-11cf3c76a62d

4. Nesse contexto, não se pode admitir que a posterior situação de
flagrância, por se tratar o tráfico de drogas delito que se protrai no tempo,
justifique a revista pessoal realizada ilegalmente.
5. Tese ratificada em juízo de retratação.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unânimidade, ratificou o voto e a tese firmada no julgamento do
AgRg
nos termos do voto do Sr. Ministo Relator.
HC 920588/SP,
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a15d94ff-1fa5-414e-bff5-11cf3c76a62d

HABEAS CORPUS No 920588 - SP (2024/0208791-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: IUSCIA DUTRA BARBOZA - DEFENSOR PÚBLICO - RS082003
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIVELTON SILVERIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TEMA N. 656
/STF. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL
EVIDENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO
DO STJ QUE SE IMPÕE.
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a Vice-
Presidência deste Superior Tribunal, supondo que a decisão tomada no
âmbito do
estivesse dissonante do entendimento firmado
habeas corpus
pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema 656 de
Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação.
2. No Tema n. 656, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de
que: É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
3. Na espécie, os guardas municipais avistaram o paciente caminhando
"de canto em canto, em uma grade, passando alguma coisa para alguns
transeuntes", o que ensejou a abordagem pessoal, quando nada de ilícito
foi encontrado. Apenas após, verificada a grade, é que encontraram
entorpecente. Dessa forma, não há se falar que o paciente se encontrava
em evidente situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA53921667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: e103c168-57a5-4ced-99f9-611adeb9b7d1

4. Nesse contexto, não se pode admitir que a posterior situação de
flagrância, por se tratar o tráfico de drogas delito que se protrai no tempo,
justifique a revista pessoal realizada ilegalmente.
5. Tese ratificada em juízo de retratação.

RELATÓRIO
No Tema n. 656, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que: É
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição
art. 144
Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII,
da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais dev
art. 144,
em
observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
Em
concedi a ordem, de ofício, para anular as provas advindas da
12/06/2024,
atuação ilegal da guarda municipal, com a consequente absolvição do paciente do crime de
tráfico de drogas (autos n. 1521269-02.2022.8.26.0050, 30a Vara Criminal do Foro Central
Criminal Barra Funda/SP).
Interposto agravo regimental, foi confirmada a decisão monocrática concessiva.
Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 248):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
CORPUS
GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
. Não há controvérsia quanto à possibilidade de a guarda municipal realizar a
1
prisão em flagrante. Ocorre que o flagrante, no caso destes autos, aconteceu
depois de abordagem irregular, pois destituída de fundadas suspeitas.
. No caso, os agentes se encontravam em serviço quando avistaram o réu, o
2
qual caminhava "de canto em canto, em uma grade, passando alguma coisa
. Então, foi feita a abordagem pessoal, quando nada de
para alguns transeuntes"
ilícito foi encontrado e somente quando verificada a grade é que houve a
apreensão de droga. Dessa forma, não há se falar que o paciente se encontrava
em situação de flagrante delito.
. Assim, constata-se que as circunstâncias que antecederam a abordagem não
3
se enquadram nos limites estabelecidos pela interpretação dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais que tornam válidas as abordagens
realizadas por guardas municipais.
. Agravo regimental improvido.
4

Documento eletrônico VDA53921667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: e103c168-57a5-4ced-99f9-611adeb9b7d1

Contra o referido acórdão o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs
recurso extraordinário (fls. 288/301).
Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, a Vice-Presidência deste Superior Tribunal,
supondo que a decisão tomada no âmbito do
estivesse dissonante do
habeas corpus
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema
656 de Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação.
É o relatório.

VOTO
Os autos retornaram para juízo de retratação, por entender a Vice-Presidência
deste Superior Tribunal que o acórdão impugnado se encontra em aparente dissonância
com o entendimento fixado no Tema n. 656 pela Suprema Corte. Veja-se (e-STJ fls. 334
/335):
[...].
2. Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste
Tribunal Superior segundo o qual a atuação da guarda municipal como polícia
ostensiva e investigativa excede suas atribuições constitucionais, não havendo
demonstração de relação direta com a proteção de bens e serviços municipais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588-RG/SP, sob a
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n.656):

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no da
Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao
controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos
do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o, da Constituição
Federal, as
leis municipais devem observar as normas gerais
art. 144,
fixadas pelo Congresso Nacional.

No caso, esta Corte reputou ilícitas as provas decorrentes de diligências
realizadas por guardas municipais, porque dissociadas de suas funções
naturais, relacionadas à proteção dos bens e serviços municipais. Assim,
constata-se que o julgado impugnado se encontra, em princípio, contrário ao
entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
Documento eletrônico VDA53921667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: e103c168-57a5-4ced-99f9-611adeb9b7d1

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo
Civil, determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de
retratação.

De acordo com o acórdão de apelação, a abordagem se deu da seguinte maneira
(e-STJ fls. 186/187):
Não se verificou ilicitude alguma na diligência dos guardas.
Com efeito, ao admitir, o artigo 301 do CPP, que a prisão em flagrante poderá
ser efetuada por qualquer pessoa do povo, estabeleceu, prima facie, que a
todos, sem distinção, é dado prender em tal situação.
E aos guardas-municipais, agentes públicos que são, subsiste o dever de assim
proceder, a fim de se evitar, mormente em casos que tais, omissão e eventual
responsabilização nas esferas administrativa e criminal.
Lícitas, pois, as provas oriundas de diligências bem sucedidas, em observância
à legislação pátria pertinente.
Além do mais, o crime sob verificação dos guardas (tráfico de drogas), na
ocasião, é de natureza permanente e prescinde até mesmo de expedição de
mandados de prisão temporária ou de busca e apreensão, sendo lícito aos
agentes ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite,
para fazer cessar a prática criminosa mais ainda, atuarem com vistas a coibir
tráfico em franco andamento, como no caso sob juízo , apreendendo as drogas e
o dinheiro nele encontrados. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 19.03.2009, DJe
HC 122937/MG,
13.04.2009 e RHC 14.946/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j,
1o.04.2004, DJe 03.05.2004.
Dentro dessa linha, aliás, inconsistentes os argumentos esposados pela Defesa
de que incompetente a Guarda Municipal, bem assim de que eventualmente
contaminados o flagrante e as provas produzidas.
[...].
Robustas as provas da materialidade e da autoria do delito trazidas para os
autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e
apreensão e nos laudos e de constatação provisória e de exame químico-
toxicológico, bem como na prova oral coligida.
Inquiridos, os agentes policiais Rogério e Franciuda, disseram do
patrulhamento de rotina na região, ao ensejo do qual avistado o réu, a
caminhar, de 'canto em canto, em uma grade, passando alguma coisa para
alguns transeuntes'. Ao se aproximarem dele, ele caminhava em direção à
referida grade, pegava algo, retornava e fazia a entrega para a pessoa que
antes o procurara. Em revista pessoal, nada de ilícito foi apreendido com o
acusado, mas na grade de onde tirava algo, foram apreendidos dinheiro, em
notas trocadas, e porções de droga. O inculpado assumiu a propriedade da
substância ilícita, cujo destino seria a venda, concluíram.
[...].
De rigor, pois, a condenação.
Documento eletrônico VDA53921667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: e103c168-57a5-4ced-99f9-611adeb9b7d1

No espécie, os guardas municipais não relataram nenhuma investigação prévia
ou existência de denúncia, movimentação típica de tráfico, comportamento específico, ou
mesmo localização reconhecida por tráfico, nem tampouco qualquer outra circunstância
que pudesse configurar fundada suspeita em desfavor do paciente.
A única justificativa apresentada para a revista pessoal foi o fato de o indivíduo
caminhar, de canto em canto, em uma grade, passando alguma coisa para alguns
transeuntes. Tal fundamentação é manifestamente subjetiva e insuficiente para justificar a
busca pessoal.
Portanto, o acórdão em questão não deve ser reconsiderado, uma vez que, da
atenta leitura dos autos, inexiste fundada suspeita (justa causa) para a realização da busca
pessoal pelos guardas policiais municipais.
Desse modo, deve ser ratificada a tese firmada, uma vez que seus fundamentos
não contrariam os fundamentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal a respeito
do tema, uma vez que não há nos autos informações claras e suficientes acerca da
existência de fundada suspeita ou investigação prévia a respaldar a atuação no sentido de
realizar busca pessoal.
Ante o exposto,
o voto e a tese firmada no julgamento do AgRg no
ratifico
HC 920588/SP.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: e103c168-57a5-4ced-99f9-611adeb9b7d1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0208791-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 920.588 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15212690220228260050 21705962022 534712022
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: IUSCIA DUTRA BARBOZA - DEFENSOR PÚBLICO - RS082003
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIVELTON SILVERIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unânimidade, ratificou o voto e a tese firmada no julgamento do
AgRg HC 920588/SP, nos termos do voto do Sr. Ministo Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551854830506302@
2024/0208791-9 - HC 920588
Documento eletrônico VDA53856258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:24
Código de Controle do Documento: 4BB429AD-B20A-4A4D-A374-CF3BACB08C3D